Tribunal: STJ
Processo: 0049407-51.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77939 - PR(2025/0455561-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: EUROFORM-INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE BEREHULKA - PR035664
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL.
RECUSA DE PRECATÓRIO PARA QUITAÇÃO MEDIANTE ACORDO
DIRETO.
ATO
ADMINISTRATIVO
UNILATERAL.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
PARA
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
OS
FUNDAMENTOS DO PARECER CONCLUSIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES
VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIA DE ACORDO
COMPLEMENTAR QUE NÃO SUBSTITUI O DIREITO DE DEFESA PRÉVIA.
RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por contribuinte que aderiu a
programa especial de parcelamento fiscal (Retoma Paraná) e teve seu pedido de
Acordo Direto indeferido para quitação de parcela da dívida tributária mediante
precatório, em razão da conclusão da Procuradoria Geral do Estado pela iliquidez e
falta de titularidade do crédito oferecido. O Tribunal de Justiça de origem denegou a
segurança, sob o entendimento de que a previsão normativa de Acordo
Complementar, para correção dos vícios ou apresentação de novos créditos, supria
qualquer alegação de violação ao contraditório.
2. A garantia de ampla defesa e do contraditório, em sua dimensão substancial,
impõe à Administração Pública o dever de propiciar ao administrado o direito de
informação, o direito de manifestação e o direito de ver seus argumentos apreciados
antes da prolação do ato restritivo, conforme a jurisprudência vinculante do
Supremo Tribunal Federal (RE 669.196 -
e RE 594296 -
Tema 668/RG
.
Tema 138/RG)
3. A decisão administrativa que rejeita a compensação de precatório para quitação
de débito fiscal em programa de parcelamento, implicando a imediata exigibilidade
integral do crédito tributário, possui natureza restritiva de direitos e deve ser
precedida de oportunidade para manifestação e convencimento.
4. A ausência de recurso e de notificação prévia do contribuinte para se contrapor,
com argumentos e documentos, aos fundamentos técnicos do parecer conclusivo
que apontou supostas irregularidades no precatório, configura violação dos direitos
de ampla defesa e contraditório. O mecanismo de "acordo complementar", previsto
no Decreto Estadual no
não substitui o direito de defesa anterior. Esta
9.876/2021,
Documento eletrônico VDA54112842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/02/2026 17:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ae75cfd7-b227-4f20-baa4-e445e845347f

via se destina à correção de vícios ou apresentação de novos créditos após o
indeferimento definitivo, e não permite ao administrado infirmar os fundamentos
fáticos e jurídicos que basearam a rejeição inicial.
5. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido para reformar o acórdão
de origem e conceder a segurança pleiteada, anulando o ato coator e determinando a
abertura de prazo para o efetivo exercício do contraditório no processo
administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54112842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/02/2026 17:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ae75cfd7-b227-4f20-baa4-e445e845347f

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77939 - PR (2025/0455561-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: EUROFORM-INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE BEREHULKA - PR035664
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL.
RECUSA DE PRECATÓRIO PARA QUITAÇÃO MEDIANTE ACORDO DIRETO.
ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS FUNDAMENTOS DO PARECER
CONCLUSIVO.
VIOLAÇÃO
AO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL,
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES VINCULANTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIA DE ACORDO COMPLEMENTAR QUE
NÃO SUBSTITUI O DIREITO DE DEFESA PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por contribuinte que aderiu a
programa especial de parcelamento fiscal (Retoma Paraná) e teve seu pedido de
Acordo Direto indeferido para quitação de parcela da dívida tributária mediante
precatório, em razão da conclusão da Procuradoria Geral do Estado pela iliquidez e
falta de titularidade do crédito oferecido. O Tribunal de Justiça de origem denegou a
segurança, sob o entendimento de que a previsão normativa de Acordo Complementar,
para correção dos vícios ou apresentação de novos créditos, supria qualquer alegação
de violação ao contraditório.
2. A garantia de ampla defesa e do contraditório, em sua dimensão substancial, impõe
à Administração Pública o dever de propiciar ao administrado o direito de informação,
o direito de manifestação e o direito de ver seus argumentos apreciados antes da
prolação do ato restritivo, conforme a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal
Federal (RE 669.196 -
e RE 594296 -
.
Tema 668/RG
Tema 138/RG)
3. A decisão administrativa que rejeita a compensação de precatório para quitação de
débito fiscal em programa de parcelamento, implicando a imediata exigibilidade
integral do crédito tributário, possui natureza restritiva de direitos e deve ser precedida
de oportunidade para manifestação e convencimento.
4. A ausência de recurso e de notificação prévia do contribuinte para se contrapor, com
argumentos e documentos, aos fundamentos técnicos do parecer conclusivo que
apontou supostas irregularidades no precatório, configura violação dos direitos de
ampla defesa e contraditório. O mecanismo de "acordo complementar", previsto no
Decreto Estadual no 9.876/2021, não substitui o direito de defesa anterior. Esta via se
Documento eletrônico VDA53238368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:37
Código de Controle do Documento: 41b6bb60-8897-4b54-a21d-90f88c09f511

destina à correção de vícios ou apresentação de novos créditos após o indeferimento
definitivo, e não permite ao administrado infirmar os fundamentos fáticos e jurídicos
que basearam a rejeição inicial.
5. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido para reformar o acórdão de
origem e conceder a segurança pleiteada, anulando o ato coator e determinando a
abertura de prazo para o efetivo exercício do contraditório no processo administrativo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por
contra acórdão
EUROFORM INDUSTRIAL E COMERCIAL DE IMÓVEIS LTDA
denegatório de segurança proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Na origem, o
foi impetrado em face de ato do Procurador Geral do Estado do
writ
Paraná que indeferiu o Pedido de Acordo Direto no Processo Administrativo no 20.291.799-2.
Conforme narrado pela recorrente, ela aderiu ao Programa "Retoma Paraná",
instituído pela Lei Estadual no 20.634/2021, que permitia o parcelamento de débitos fiscais
mediante a utilização de precatórios para quitação de parte da dívida, especificamente a parcela
postergada de diversos Termos de Acordo e Parcelamento.
Para a liquidação da dívida, a recorrente ofereceu o Precatório no 900.500/2015,
referente a 3,04347% de um crédito da Serraria Santa Catarina LTDA, com impacto patrimonial de
R$ 2.846.567,43.
O ato coator foi a decisão administrativa, irrecorrível, que rejeitou o precatório com
base no Parecer Conclusivo no 058/2023, sob os fundamentos de ausência de exigibilidade, certeza
e liquidez do crédito, suscitando, dentre outros pontos, a existência de uma ordem de suspensão do
precatório.
Na petição inicial do Mandado de Segurança, a recorrente argumentou que a decisão
administrativa violou os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (CF,
o, LIV
art. 5
e LV). A violação residiria no fato de que o procedimento administrativo impede a manifestação
do contribuinte sobre o Parecer Conclusivo antes da decisão final de rejeição, permitindo apenas a
subsequente formulação de um Acordo Complementar para correção de vícios ou apresentação de
novo precatório.
Segundo a impetrante, a decisão reflete diretamente em sua esfera patrimonial.
Segundo alega, o indeferimento teria como resultado imediato a necessidade de apresentação de
outro crédito, a obrigação de promover o pagamento do remanescente em parcela única final, ou,
por fim, a exigência de nova adesão a parcelamento pelo número de parcelas remanescentes no
próprio TAP. Nenhuma das opções seria viável à impetrante.
Documento eletrônico VDA53238368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:37
Código de Controle do Documento: 41b6bb60-8897-4b54-a21d-90f88c09f511

A Corte Estadual afastou a alegação de cerceamento de defesa sob o argumento de
que a legislação local (Decreto n° 9.876/2021,
previa a via do Acordo Complementar, o
art. 42)
que, no entender do Tribunal, era suficiente para preservar o contraditório e a ampla defesa do
contribuinte. Ademais, discorreu o TJPR sobre a suposta carência de certeza e liquidez do
precatório apresentado. O aresto encontra-se assim sumariado (fl. 288):

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
ADESÃO
AO
PARCELAMENTO FISCAL INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL No 20.634
/2021 (RETOMA PARANÁ). POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS COM LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA ATRAVÉS DE
ACORDOS DIRETOS COM CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS. PEDIDO DE
ACORDO DIRETO INDEFERIDO EM RAZÃO DA CARÊNCIA DE
EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ DO PRECATÓRIO
INDICADO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
ÀS
GARANTIAS
DO
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA
NÃO
CONSTATADA.
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE NOVOS
CRÉDITOS POR MEIO DE ACORDO COMPLEMENTAR (ART. 42 DO
DECRETO N° 9.876/2021). CRÉDITOS INDICADOS QUE, ADEMAIS,
NÃO
PREENCHEM
OS
REQUISITOS
ELENCADOS
PELA
LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA O PROCEDIMENTO DE
PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS
ACORDO DIRETO.
ANÁLOGOS AO DOS AUTOS, ENVOLVENDO O MESMO PRECATÓRIO.
SEGURANÇA DENEGADA.

A recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (fls. 369-377).
No presente Recurso, a recorrente insiste na tese de violação ao devido processo
legal, destacando a incompatibilidade do rito administrativo com os princípios constitucionais.
Sustenta que o ato coator, ao não franquear defesa prévia à decisão de rejeição, o expôs a um
prejuízo patrimonial grave, citando os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a exclusão
de programas fiscais sem prévia notificação. No mais, arrazou sobre a inexistência dos vícios
citados pela autoridade administrativa para negar a realização do acordo.
O Estado do Paraná apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
acórdão, reiterando que o Acordo Complementar previsto no
do Decreto no 9.876/2021 é
art. 42
suficiente para suprir qualquer deficiência na defesa e afasta a violação ao contraditório.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA53238368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:37
Código de Controle do Documento: 41b6bb60-8897-4b54-a21d-90f88c09f511

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Recurso Ordinário.
No mérito, a irresignação merece prosperar.
A controvérsia cinge-se à validade do procedimento administrativo do Estado do
Paraná que, no âmbito do Programa Retoma Paraná, permite a rejeição definitiva do precatório
ofertado pelo contribuinte para quitação de débito fiscal sem possibilitar a manifestação ou a
defesa prévia e recursal contra os fundamentos técnicos do parecer conclusivo desfavorável.
Argumenta o Estado do Paraná que a previsibilidade do Acordo Complementar,
facultando a correção de vícios ou a apresentação de novo precatório, elide qualquer lesão aos
princípios constitucionais. Tal linha argumentativa fora referendada pelo Tribunal
que
a quo,
fundamentou a denegação da segurança nos termos seguintes:

"O procedimento de Acordo Direto de Precatórios no âmbito da Lei Estadual no
20.634/2021 foi regulamentado pelo Decreto n° 9.876/2021, o qual determina
que o crédito de precatório indicado deve ostentar os atributos de exigibilidade,
certeza e liquidez. Ainda, prevê que caso o pedido de acordo direto seja
indeferido, o contribuinte poderá formular pedido de acordo complementar
mediante correção dos vícios anteriormente apontados ou indicação de novos
créditos de precatórios. Senão vejamos:

“Art. 42. Se o resultado da análise do pedido de acordo direto acarretar a
existência de saldo devedor da parcela postergada do parcelamento
tributário não quitada, poderá o requerente apresentar pedido de acordo
direto complementar para indicar novos créditos de precatórios com o
propósito de quitação desse saldo devedor da parcela postergada,
inclusive das parcelas vincendas do parcelamento tributário, se for
apurado saldo no valor dos créditos de precatórios, observando-se o
seguinte:
I - O disposto no caput deste artigo é assegurado quando a decisão no
pedido original acarretar:
a) o deferimento parcial do pedido original, restando saldo devedor da
parcela postergada do parcelamento da dívida tributária não quitada no
termo de acordo direto;
b) o deferimento total do pedido original, cujos créditos indicados pelo
interessado foram todos aproveitados na conciliação requerida, mas o
valor líquido é insuficiente para quitação da parcela postergada do
parcelamento tributário, restando saldo devedor dessa parcela que não foi
quitada no termo de acordo direto; e,
c) o indeferimento do pedido original, liminar ou decorrente na análise de
mérito dos créditos de precatórios, restando saldo devedor integral da
parcela postergada do parcelamento tributário não quitada.
II - O interessado deverá, primeiramente, requerer o seu enquadramento
neste artigo, exigindo-se manifestação expressa da 6a CCP que opinará, se
for o caso, pela intimação do interessado para exercer o direito ao pedido
Documento eletrônico VDA53238368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:37
Código de Controle do Documento: 41b6bb60-8897-4b54-a21d-90f88c09f511

de acordo direto complementar, observando-se as mesmas normas
aplicáveis ao pedido original e os mesmos pressupostos, além das mesmas
exigências e condições já estabelecidas no regime especial desta Sexta
Rodada de Conciliação de Precatórios, especialmente quanto aos atributos
da exigibilidade, certeza e liquidez do crédito de precatório indicado.
III - Considerando as hipóteses previstas no inciso I deste artigo, o prazo
para o exercício do direito ao acordo direto complementar é de 60
(sessenta) dias corridos, observado o seguinte:
a) na hipótese de indeferimento do pedido original, o termo inicial desse
prazo é o primeiro dia útil seguinte ao da ciência da respectiva decisão do
Procurador-Geral do Estado e efetivada na forma do disposto no artigo 31
deste Decreto.
b) nas hipóteses de deferimento parcial do pedido original ou de
deferimento total do pedido original sem a quitação total da parcela
postergada do parcelamento tributário, o prazo iniciar-se-á no primeiro
dia útil do mês seguinte ao da homologação pelo TJPR do termo de
acordo direto anteriormente celebrado.
IV - Reconhecido o direito ao acordo direto complementar pela 6a CCP,
mediante manifestação expressa da câmara, o requerente será
regularmente intimado para apresentar o pedido por escrito dirigido à
presidência da 6a CCP, observando-se o rito já definido no pedido
original, especialmente quanto aos documentos exigidos neste Decreto.
V - Regularmente intimado o requerente, o prazo para a apresentação
perante a 6a CCP do requerimento do acordo direto complementar
mediante a indicação de novos créditos de precatórios, nos termos do
inciso III deste artigo, é de 30 (trinta) dias corridos, contados na forma do
que está previsto no artigo 31, caput e seus incisos, deste Decreto.
VI - Para fins de controle administrativo, o pedido de acordo
complementar será apensado ao protocolo do pedido original, onde será
exarado um novo parecer conclusivo, complementar ao anteriormente
deliberado pela 6a CCP. VII - Deferido o pedido do acordo complementar,
será lavrado um termo de acordo direto complementar, se do pedido
original resultou a celebração de acordo direto original com a subscrição
de termo devidamente homologado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, ou um novo termo, se o pedido original foi indeferido.”

Desse modo, havendo possibilidade de retificação ou apresentação de novos
créditos, tem-se que o procedimento de acordo direto de precatórios, na forma
em que foi regulamento pelo Estado do Paraná, não representa violação à
garantia do contraditório e da ampla defesa do contribuinte.
Nesse sentido já deiciu esta Corte de Justiça:

O devido processo legal, consagrado no
o, incisos LIV e LV, da Constituição
art. 5
Federal, assegura a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Documento eletrônico VDA53238368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:37
Código de Controle do Documento: 41b6bb60-8897-4b54-a21d-90f88c09f511

O princípio da ampla defesa possui dimensão formal e substantiva, exigindo que o
administrado seja informado da situação, possa se manifestar e, principalmente, que seus
argumentos sejam efetivamente apreciados antes que a Administração Pública profira decisão
restritiva de direitos. A ampla defesa e o contraditório no âmbito administrativo são, em verdade,
limitações ao poder de a Administração projetar-se sobre a liberdade e o patrimônio do particular
unilateralmente, sem dar-lhe oportunidade de reagir e provar em âmbito administrativo que as
medidas tomadas são inadequadas.[1]
No caso concreto, o indeferimento do precatório pelo Poder Público estadual se trata
de um ato administrativo com impacto restritivo na esfera patrimonial da recorrente. Ele culmina
na exigibilidade imediata de um débito fiscal de R$ 2.846.567,43, alterando as condições
financeiras de adesão ao programa fiscal especial.
Em situações similares, envolvendo a exclusão de contribuintes de programas de
recuperação fiscal ou a anulação de atos administrativos que afetam interesses individuais, o
Supremo Tribunal Federal consolidou, em julgados vinculantes (RE 669.196 -
e RE
Tema 668/RG,
594296 -
, a obrigatoriedade da notificação prévia e da observância integral do
Tema 138/RG)
contraditório. Eis a ementa dos citados arestos:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Exclusão do Programa de
Recuperação Fiscal (REFIS) - Resolução CG/REFIS no 20/01, na parte em que
deu nova redação ao
o, caput e §§ 1o a 4o, da Resolução CG/REFIS no 9/01.
art. 5
Falta de intimação prévia ao ato de exclusão. Princípios do contraditório e da
ampla defesa.
1. O
o da Resolução CG/REFIS no 20 de 2001, ao conferir nova redação ao
art. 1
o, §§ 1o a 4o, da Resolução CG/REFIS no 9/2001, suprimiu a notificação
art. 5
prévia do contribuinte, passando esses dispositivos a dispor que a pessoa jurídica
terá o prazo de 15 dias, desde a publicação do ato de exclusão, para se manifestar
quanto aos motivos que ensejaram sua exclusão, manifestação essa sem efeito
suspensivo.
2. Na esteira da jurisprudência da Corte, o direito de defesa envolve não só
o direito de manifestação e de informação no processo, mas também o
direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador.
3. A intervenção estatal na esfera de interesses do contribuinte deve se dar
mediante um devido processo administrativo, o que pressupõe a oferta de
oportunidade para a apresentação de eventuais alegações em contrário
previamente à exclusão. A exclusão do REFIS restringe direitos
patrimoniais do contribuinte, devendo-lhe ser dada a oportunidade para
exercer sua defesa contra o ato que os restringe ou mesmo os extirpa.
4. É obrigatória a notificação prévia do contribuinte antes da apreciação da
representação, para que ele possa se manifestar sobre as irregularidades
apontadas na representação, como, aliás, era previsto no
o, § 4o da
art. 4
Resolução CG/REFIS no 9/2001, revogado pela Resolução CG/REFIS no 20
/2001.
5. Recurso extraordinário não provido.
Documento eletrônico VDA53238368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:37
Código de Controle do Documento: 41b6bb60-8897-4b54-a21d-90f88c09f511

6. Em relação ao Tema 668, proponho a seguinte tese de repercussão geral: “É
inconstitucional o
o da Resolução CG/REFIS no 20/2001, no que suprimiu a
art. 1
notificação da pessoa jurídica optante do REFIS, prévia ao ato de exclusão”.
(RE 669196, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-10-
2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020) (grifei)

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE
SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente
praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu
desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de
quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao
devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória
observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-09-
2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197)
(grifei)

O indeferimento do precatório em programa de parcelamento é, em essência,
análogo à exclusão de um programa fiscal com repercussão patrimonial imediata. O ato coator no
Processo Administrativo culmina em restrição de direitos, no caso, a perda da possibilidade de
integral quitação do débito pela via do precatório e a consequente exigência do pagamento em
dinheiro em prazo exíguo, conforme os arts. 39 e 42 do Decreto no 9.876/2021.
O rito administrativo adotado, ao prever um Parecer Conclusivo que
aponta supostas irregularidades e remete a matéria diretamente à decisão final da autoridade
coatora, sem oportunizar à recorrente meios para apresentar contra-argumentos e os documentos
comprobatórios da regularidade de seu precatório antes da decisão definitiva, cerceia
indevidamente a defesa.
A alternativa do "acordo complementar", defendida pelo Estado, não soluciona a
ofensa constitucional. A via complementar surge após a decisão restritiva de direitos, exigindo que
o contribuinte arque, em prazo exíguo, com a totalidade do débito, e aceite a premissa de que seu
precatório inicial era eivado de vícios.
Documento eletrônico VDA53238368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:37
Código de Controle do Documento: 41b6bb60-8897-4b54-a21d-90f88c09f511

1.
Assim, o ato administrativo que rejeitou o precatório, por ter sido formalizado de
maneira que suprimiu o direito fundamental de manifestação prévia do administrado sobre os fatos
desfavoráveis apurados (suposta suspensão, iliquidez e ausência de documentos), é nulo por violar
o
o, LIV e LV, da Constituição Federal.
art. 5
Ante o exposto,
ao Recurso Ordinário em Mandado de
DOU PROVIMENTO
Segurança, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e
pleiteada para:
CONCEDER A SEGURANÇA
a) Declarar a nulidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de Acordo
Direto no Processo Administrativo no 20.291.799-2; e
b) Determinar à autoridade coatora que promova a abertura de prazo no Processo
Administrativo no 20.291.799-2, para que a Recorrente possa exercer o contraditório e a ampla
defesa de forma efetiva sobre o Parecer Conclusivo, mediante a notificação prévia dos
fundamentos da rejeição, com a possibilidade de juntada de documentos e argumentos.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da
e da
Lei no 12.016/2009
Súmula 105/STJ.
É como voto.

Referências
^ (NOHARA, Irene P.; MARRARA, Thiago. PROCESSO ADMINISTRATIVO - 1a Edição 2009. Rio de
Janeiro: Atlas, 2009. E-book. p.60. ISBN 9788522467211. Disponível em: https://integrada.
minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522467211/. Acesso em: 24 nov. 2025.)
Documento eletrônico VDA53238368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:37
Código de Controle do Documento: 41b6bb60-8897-4b54-a21d-90f88c09f511

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 77.939 / PR
Número Registro: 2025/0455561-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074907920198160004
00494075120238160000
00871087520258160000
009005002015
237755220258160000
494075120238160000
74907920198160004
777445020238160000
871087520258160000 9005002015
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EUROFORM-INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE BEREHULKA - PR035664
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO -
DE RECUPERAÇÃO FISCAL
REFIS/PROGRAMA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
05/02/2026
11/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54082729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 8799fd8a-b865-4b57-bb8b-c18ea70bfaf1

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 8799fd8a-b865-4b57-bb8b-c18ea70bfaf1